Tribunal: STF
Processo: ARE 1553539
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Almo de Almeida interpôs o presente agravo (e-Doc 92) contra decisão (e-Doc 81) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Em suas razões recursais o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (e-Doc 47):



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU CONDENADO PELO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DM, REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. EM PRELIMINAR ALEGA NULIDADE DAS PROVAS POR TEREM SIDO ORIGINADAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA, REFERINDO-SE, AINDA, À OCORRÊNCIA DO CHAMADO "FISHING EXPEDITION". NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE PRECARIEDADE DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA SUBSTITUÍDA A PPL POR PRDS, DESCONSIDERANDO-SE A PENA DE MULTA, ALÉM DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POR FIM, PRETENDE QUE O ACUSADO POSSA APELAR EM LIBERDADE. Preliminar rejeitada. A delatio criminis inqualificada, vulgarmente conhecida como denúncia anônima, não consta do CPP, porém, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no referido instituto da denúncia anônima, devendo a autoridade policial averiguar a procedência da prática de ilícito penal, na tentativa de coibir a prática delitiva. No presente feito, não se vislumbra abuso ou ilegalidade na atuação policial que, após se dirigirem ao local indicado como sendo utilizado para a comercialização de drogas, montaram campana e viram o acusado passar drogas aos usuários e, somente após a verificação da traficância, realizaram a abordagem, de modo que havia lastro suficiente a amparar a abordagem, não havendo como se falar em ausência de fundadas razões. In casu, verifica-se que a prisão do acusado, preso em flagrante, não ocorreu no contexto de “fishing expedition”. Mérito: Absolvição incabível. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito de tráfico. Dosimetria sem qualquer reparo, eis que a pena foi estabelecida em observância ao sistema trifásico. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, bem como, inaplicável o benefício previsto no artigo 77, do Código Penal, devido ao quantitativo de pena aplicado, bem como, por se tratar de réu reincidente. Não poderá o réu apelar em liberdade. Tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante delito e assim permaneceu ao longo da ação penal, bem como, em razão de estarem presentes os requisitos da prisão cautelar anteriormente imposta, não se justifica a concessão da liberdade, após o advento da sentença monocrática. Não é admissível com fundamento na hipossuficiência econômica do réu o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal. Não prospera o pedido de isenção das custas processuais, por tratar-se de imposição decorrente da condenação, sendo competente o Juízo da Vara de Execuções Penais para apreciar o pedido quando da execução da sentença, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal, que não foi revogado pela Constituição de 1988. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça conforme Súmula 74. Recurso desprovido. 



    Nas razões do apelo extremo (e-Doc 69), o recorrente aponta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante. 



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    No que tange à admissibilidade do recurso extraordinário, em primeiro lugar, quanto à repercussão geral exigida pelo art. 1.035, § 1º, do CPC, é preciso destacar que a relevância jurídica das questões constitucionais envolvidas neste recurso diz respeito à salvaguarda dos direitos de todos os cidadãos que esperam do Poder Judiciário uma prestação jurisdicional completa, justa e, em especial, dentro dos ditames legais e constitucionais, transcendendo assim, o interesse das partes envolvidas no caso concreto. 



    Destaque-se que, no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    No que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente